Tribunal: STF
Processo: RHC 62150
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-11-23
Data de publicação: 1984-11-23

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO.
INEPCIA DA DENUNCIA: INOCORRENCIA.
FALTA DE JUSTA CAUSA: NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
EMBORA A PECA ACUSATORIA PUDESSE SER MAIS MINUCIOSA, NÃO CABE TE-LA
COMO INEPTA SE NELA SE ENCONTRAM ELEMENTOS SUFICIENTES QUANTO A
AUTORIA DO DELITO E CIRCUNSTANCIAS DESTE PARA AUTORIZAR, SEM
PREJUIZO PARA A DEFESA, O INICIO DA AÇÃO PENAL.
INCABIVEL TRANCAR-SE AÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE FALTA DE JUSTA CAUSA,
SE APENAS COM A INSTRUÇÃO PROBATORIA A TAL RESULTADO PODERA
CHEGAR-SE, EIS QUE ELA NÃO SE EVIDENCIA 'PRIMA FACIE'.